Tribunal: TJSP
Processo: 2085063-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Pretensão do recorrente de obter tutela provisória de urgência antecipada, para que seu nome não seja inscrito nos cadastros de inadimplentes, bem como para que sejam afastados os demais efeitos da mora – Descabimento - Hipótese em que não há elementos de convicção que indiquem a ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Pretensão do recorrente de obter tutela provisória de urgência antecipada, para que seu nome não seja inscrito nos cadastros de inadimplentes, bem como para que sejam afastados os demais efeitos da mora – Descabimento - Hipótese em que não há elementos de convicção que indiquem a ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência, como postulado – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2085063-61.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante FABIO RIBEIRO ROSA
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado YAMAHA ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085063-61.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30870
AGRV.No: 2085063-61.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : FÁBIO RIBEIRO ROSA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO. : YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Pretensão do recorrente
de obter tutela provisória de urgência antecipada, para que
seu nome não seja inscrito nos cadastros de inadimplentes,
bem como para que sejam afastados os demais efeitos da
mora Descabimento - Hipótese em que não há elementos
de convicção que indiquem a ocorrência de uma prática
abusiva, de modo a autorizar a concessão da tutela de
urgência, como postulado RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência
(fls.37-39).
Sustenta
o
agravante,
em
apertada
síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores
da concessão da tutela de urgência postulada, para que
seu nome seja excluído de cadastros de inadimplentes.
Postula, assim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 300 do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085063-61.2020.8.26.0000
3
prevê que a “tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”, requisitos aqui não preenchidos.
A simples propositura de ação revisional
não impede a constituição em mora e os efeitos dela
decorrentes, tais como a inclusão do nome do devedor nos
cadastros de inadimplentes ou a adoção de medidas
tendentes à cobrança do débito.
Nesse sentido, o enunciado da súmula 380
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A
simples
propositura
da
ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização de mora do autor”.
Ainda, nos termos do julgamento do Recurso Especial n. 1061530/RS, realizado pelo
procedimento previsto para os recursos repetitivos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que: “A
abstenção
da
inscrição/manutenção
em
cadastro
de
inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou
medida
cautelar,
somente
será
deferida
se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento
integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração
de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for
prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do
juiz” (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
No caso presente, e ainda em cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085063-61.2020.8.26.0000
4
sumária da situação de direito material, não se
vislumbra a existência de elementos de convicção que
evidenciem a probabilidade do direito alegado.
Não
há
elementos
que
indiquem
a
ocorrência de uma prática abusiva, de modo a autorizar a
concessão da tutela de urgência, na forma postulada pela
agravante.
Cabe ressaltar que, desde que contratada,
a capitalização mensal passou a ser admitida nos
contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000,
com o advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
atual MP no 2.170-36/2001.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora